Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADVOGADO DATIVO NOMEADO COM CLÁUSULA PRO BONO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Pretende o Distrito Federal reformar a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor da parte autora, devidos por nomeação e atuação como defensora dativa em processo que tramitou no Tribunal do Júri de Brasília.
2. Dispõe o Código Civil: “Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.”
3. Em decisão datada de 10.07.2018, foi a parte autora nomeada defensora dativa no processo n. 2017.01.1.057626-7, em trâmite no Tribunal de Júri de Brasília, nos seguintes termos:
“Ante a manifestação do acusado, nomeio em seu patrocínio como advogada dativa a Dra. Raíssa Geovanna Medeiros de Oliveira, OAB/DF no 51.536, devendo a referida advogada ser intimada de sua incumbência e para apresentar resposta a acusação no prazo legal. Desde já saliento que o Juízo não arbitrará honorários ao advogado dativo, considerando sua atuação como 'pro bono'.”
4. A parte autora aceitou o encargo sem fazer qualquer ressalva quanto à sua remuneração como advogada devidamente inscrita na OAB/DF, deixando para fazê-la somente quando transitado em julgado a decisão do processo em que atuou.
5. Esse contexto fático configura a aceitação de um modelo de trabalho voluntário e gratuito, não podendo agora, depois de concluído o processo, querer a parte autora alterar a sua natureza para cobrar honorários advocatícios (CC, art. 110).
6. Assim sendo, e com respeito ao entendimento adotado na origem, a improcedência dos pedidos da parte autora é a medida que reputo adequada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
8. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.